Tribunal: TJDFT
Processo: 0722029-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722029-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE MOURA BRAIDA AGRAVADO: JULIANE ARAGAO FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por THIAGO DE MOURA BRAIDA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução no 0716651-62.2021.8.07.0001. Na origem, em 5.4.2021, a ora agravada JULIANE ARAGÃO FARIA ajuizou a ação executiva no 0710970-14.2021.8.07.0001, fundada em contrato de depósito voluntário e prestação de serviços em operações com algoritmos proprietários nos mercados financeiros firmado com o ora agravante THIAGO DE MOURA BRAIDA, por meio da qual requereu: “a. Seja deferida em caráter LIMINAR a TUTELA DE EVIDÊNCIA no sentido de ORDENAR A ENTREGA IMEDIATA do importe de R$ 126.529,99 (cento e vinte e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) que corresponde ao valor depositado e seus rendimentos, em favor da Exequente, nos termos da inicial, sob pena de cominação de multa, nos exatos termos do disposto no art. 311, III do CPC, confirmando a liminar ao final; b. Caso não seja esse o entendimento que seja o Executado citado, por meio postal, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do montante devido, que corresponde à quantia atualizada com juros de 1% e correção monetária, nos termos da lei, no importe de R$ 126.529,99 (cento e vinte e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), valor este que deverá ser atualizado até o efetivo adimplemento, nos termos do contrato com pagamento mensal de 3% a título de rendimentos sobre o valor devido; c. Caso não seja efetuado o pagamento do prazo legal, que se proceda à penhora em tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento do débito principal e seus acessórios, em especial requer desde já a penhora via BACENJUD, RENAJUD e pesquisa INFOJUD, determinando-se o imediato bloqueio de eventuais bens ou valores encontrados para a completa quitação da dívida exequenda, bem como seja a Exequente nomeada fiel depositária dos eventuais bens ou valores eventualmente encontrados; d. Não sendo possível localizar o Executado, desde já REQUER seja determinado ao Sr. Oficial de Justiça, nos termos do disposto no art. 830 do CPC, o arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a presente Execução; e. Requer, por fim, o processamento da presente execução até a satisfação integral do débito do Executado, sendo ao final julgada procedente a presente ação; f. Requer ainda a condenação do Executado no ressarcimento das custas iniciais adiantadas pela Exequente, no pagamento das custas finais e demais despesas do processo, bem como a condenação no pagamento de honorários advocatícios a ser fixado consoante o disposto no art. 827 do CPC; g. Por fim, pugna seja o nome do Executado INCLUÍDO NOS CADASTRO DE INADIMPLENTES, nos termos do que dispõe o § 3o do Art. 782 do CPC, bem como seja expedida CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do disposto no art. 828 do CPC, para fins de averbação no registro de imóveis, junta comercial, veículos ou outros bens sujeitos à penhora, arrestou ou indisponibilidade;” (ID 87961947, pp. 7/8 – autos no 0710970-14.2021.8.07.0001 – grifei) Em 8.4.2021, sobreveio decisão deferindo o processamento da execução e autorizando, desde então, prática de atos constritivos: “A autora, requer a concessão da tutela de evidência, liminarmente, com base no inc. III do art. 311 do CPC ("pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa").; O contrato de depósito a que o inc. III se refere é o do art. 627 e ss. do CC. Nele, o objeto depositado é infungível. O contrato de depósito que lastreia esta execução é de dinheiro, bem fungível, regulado pelas regras do mútuo (CC, art. 645). Uma vez que não há, a rigor, pedido reipersecutório de bem fungível, o caso dos autos não se enquadra na hipótese do inc. III do art. 311 do CPC. Desse modo, indefiro o pedido de tutela de evidência. Lado outro, defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): [ ] À Secretaria: [ ] 1.9. Realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeitos suspensivos, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora. 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BacenJud. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exeqüendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 6. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 6.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 6.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 6.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” (ID 88152946, autos no 0710970-14.2021.8.07.0001 – grifei) Em 19.5.2021, o executado THIAGO DE MOURA BRAIDA opôs embargos à execução (autos no 0716651-62.2021.8.07.0001), e requereu: “a) Concessão da gratuidade de justiça; b) que seja preliminarmente declarado o título ilíquido e incerto, extinguindo o feito sem resolução de mérito; c) o recebimento dos embargos, com atribuição do efeito suspensivo, nos termos do art. 919 § 1o c/c 300 do CPC e no mérito que o mesmo seja julgando procedente, tendo em vista o excesso de execução, sendo declarado o valor devido de R$ 13.920,81 (treze mil novecentos e vinte reais e oitenta e um centavos); d) o acolhimento da impugnação para que seja determinada a desconstituição das penhoras e a consequente liberação do Virtus HL AD, placa REL3H47, Tiguan Allspace, placa REF9B77, Ducati/Diavel 1260 S, placa REF1C87, BMW/S1000 RR de placa PBU0586 e BMW 3181 PF71 de placa NRV8A90; e) que seja retirada a ordem judicial de penhora nas quotas da Braidan Capital S/A em atenção à preservação da affectio societatis. f) requer provar o alegado por todos as provas admitidas em direito, inclusive a testemunhal; e g) a condenação da embargante a pagar as custas e honorários advocatícios.” (ID 92158666, p. 17/18, autos no 0716651-62.2021.8.07.0001) Naqueles autos no 0716651-62.2021.8.07.0001, pela decisão de ID 94587634, recebidos os embargos à execução sem efeito suspensivo: “Acolho a emenda de ID94532591. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (ID 94587634, autos no 0716651-62.2021.8.07.0001 – grifei) Irresignado, o executado/embargante interpôs o presente agravo de instrumento e, nas razões (ID 27151440), sustenta que “o título que fundamenta a execução carece de elementos indispensáveis para a sustentação, assim ao passo que ausente a liquidez e certeza”. Alega que, “em observância e análise ao Contrato que foi anexado à execução, com base na Cláusula 7a, alínea c e d, o valor a ser resgatado deveria ser contabilizado no último dia útil do mês”; e que “os pedidos de resgate ocorreram no dia 15 e 22 de fevereiro de 2021, sendo a data correta para auferir o montante a ser resgatado o dia 28 de fevereiro de 2021”. Aduz que “não há como concluir, da forma que foi apresentada, os valores rentabilizados após os investimentos e as variações no mercado financeiro que ocorreu no mês de fevereiro”; e que, “ainda que exista a indicação de forma aleatória do valor, pois a informação está sem sustento contratual, não há instrumento capaz de apontar a veracidade da informação apresentada, vez que ocorreu com lapso temporal diverso ao pactuado”. Tece arrazoado para sustentar a iliquidez do título executado a partir da alegação de que as partes teriam formalizado contrato de risco de operação em mercado financeiro, razão pela qual não poderia a exequente/agravada “contar com os valores a sua disposição de imediato e nem mesmo com a rentabilidade que deseja, sendo esta apenas uma expectativa”. E requer: “a) A antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão judicial do juízo “a quo” desconstituindo as penhoras que foram realizadas; b) A intimação da Agravada nos termos do art. 1.019, II, para responder no prazo legal; c) Que seja concedida a justiça gratuita ao Agravante, vez que não possui condições de arcar com as custas processuais; d) E por fim, a ratificação ou confirmação da tutela antecipada e o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, com a consequente extinção sem resolução de mérito.” (ID 27151440, p. 12). Preparo regular (IDs 27151442 e 27151443). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em sede de ação executiva): conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como narrado, intenta o agravante a “antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão judicial do juízo ‘a quo’ desconstituindo as penhoras que foram realizadas” (ID 27151440, p. 12). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela pleiteado: probabilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de ação executiva fundada em contrato de depósito voluntário e prestação de serviços em operações com algoritmos proprietários nos mercados financeiros firmado entre a exequente/agravada e o executado/agravante. O executado/agravante opôs embargos à execução (processo no 0716651-62.2021.8.07.0001) no âmbito do qual requereu, preliminarmente, a extinção do processo executivo sem resolução do mérito em razão de alegada iliquidez e incerteza do título; e, no mérito, o reconhecimento de excesso de execução, e a desconstituição da penhora de veículos e de quotas sociais em nome do embargante. Segundo o disposto no art. 919, § 1o do CPC, são requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução: requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave ou incerta reparação e a garantia do juízo. No caso, embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, eis que não garantido o juízo nos termos do art. 919, § 1o do CPC (ID 94587634, autos no 0716651-62.2021.8.07.0001). Diante disso, via de regra, nenhum óbice à regular continuidade do processo executivo com a fixação de atos expropriatórios pelo juízo a quo. Por oportuno: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando o rito da execução e a natureza da embargante, nos termos do artigo 919, §1o do CPC. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinado, de imediato, o regular prosseguimento do feito executivo. 2. O magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante, b) relevância da fundamentação, c) risco de dano grave ou incerta reparação e e) garantia do juízo. 3. No caso dos autos, o executado sequer formulou pedido de suspensão do feito executivo. 3.1. Assim, estão ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3.2 Destarte, a concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado não prescinde de pedido do embargante (obséquio ao princípio dispositivo), da presença dos requisitos da tutela antecipada - a relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e da prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente ( art. 919, §1o do CPC). 4. Jurisprudência: "No caso dos autos não houve pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não havendo impedimento para que a Execução prossiga e sejam deferidos procedimentos expropriatórios. 2. Impugnação apresentada nos autos da Execução de Título extrajudicial arguindo matéria idêntica à dos Embargos à Execução não deve ser analisada, pois além de ser a via inadequada, prejudicaria a análise da ação. Precedentes. 3. Correta a decisão que nada proveu quanto aos pedidos da agravante em razão da pendência de julgamento da matéria em sede de Embargos à Execução já opostos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (07274590320198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 24/6/2020). 5. Decisão reformada para afastar o efeito suspensivo concedido aos embargos do devedor, de forma que haja o prosseguimento da execução. 6. Recurso provido (Acórdão 1288349, 07246925520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DO EMBARGANTE E OFERECIMENTO DE GARANTIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 919 do Código de Processo Civil a regra geral é a não suspensão da execução pela oposição de embargos do devedor, devendo o feito executivo seguir seu regular transcurso processual. 2. É possível a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução de forma excepcional, desde que presentes os pressupostos estabelecidos no § 1o do mesmo dispositivo legal, quais sejam: a) Requerimento do Embargante; b) Requisitos da tutela provisória; c) Garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Ausentes os pressupostos legais, deve ser anulada a r. decisão que deferiu o efeito suspensivo nos embargos à execução, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1261236, 07043468320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sem o oferecimento de bem à penhora, deve a execução ter prosseguimento normal, a critério do julgador, posto que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional. 2. As alegações da agravante são matérias que devem ser dilucidadas no cerne dos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento improvido (Acórdão 1235239, 07232179820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareça-se que a matéria discutida pelo agravante é o mérito dos embargos à execução, o que ainda não analisado pelo juízo a quo, de forma que qualquer maior aprofundamento sobre a questão na presente sede significaria indevida supressão de instância. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrada a alegada probabilidade do direito, indefiro a liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora